Tribunal: CARF
Processo: 10480.725340/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725340/2013-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.304 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
USINA SÃO JOSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal a fase litigiosa somente se instaura com a
impugnação, por meio da qual é deferido ao sujeito passivo indicar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta sua irresignação em relação ao
lançamento efetuado, além dos pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725340/2013-78
Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2010, tendo como objeto o imóvel denominado “Grupo Triunfante e Outros”,
cadastrado na RFB sob o n.o 0.124.917-7, com área declarada de 9.122,2 ha, localizado no
Município de Igarassu/PE, tendo em vista diferenças constatadas entre Valor da Terra Nua –
VTN informado no Documento de Apuração do ITR e em documentos apresentados pelo sujeito
passivo no curso do procedimentos fiscal.
Em sessão plenária de 05/04/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-005.441 (fls. 1869/1889), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
COMPROVAÇÃO.
Nega-se provimento ao recurso de ofício, quando os documentos de prova constantes
dos autos são suficientes para comprovar parcialmente a área declarada de produtos
vegetais.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (INTERESSE ECOLÓGICO). EXCLUSÃO
DA ÁREA TRIBUTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
É condição para que a área de utilização limitada (Interesse Ecológico) seja excluída da
área tributável que o sujeito passivo comprove que a referida área consta no documento
de informação e apuração do ITR (DIAT), do período base fiscalizado, além da
averbação da área junto ao Cartório de Registro e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA até o início da ação fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A multa de ofício tem seu regramento no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. No
âmbito do processo administrativo fiscal, ao julgador não compete manifestação sobre
os aspectos de constitucionalidade das leis, bem assim sobre a violação de princípios
constitucionais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de ofício e, no mérito, negar-lhe provimento. Por unanimidade de votos, em conhecer
do recurso voluntário. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais
Egypto e Luciana Matos Pereira Barbosa, que davam provimento ao recurso voluntário.
Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

A decisão foi integrada pelo Acórdão de Embargos no 2401-006.203, de
07/05/2019. Abaixo transcreve-se a ementa e o registro de referida decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2010
RECURSO DE OFÍCIO. ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL. COMPROVAÇÃO.
Nega-se provimento ao recurso de ofício, quando os documentos de prova constantes
dos autos são suficientes para comprovar parcialmente a área declarada de produtos
vegetais.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA (INTERESSE ECOLÓGICO). EXCLUSÃO
DA ÁREA TRIBUTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
É condição para que a área de utilização limitada (Interesse Ecológico) seja excluída da
área tributável que o sujeito passivo comprove que a referida área consta no documento
de informação e apuração do ITR (DIAT), do período base fiscalizado, além da
averbação da área junto ao Cartório de Registro e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA), protocolado junto ao IBAMA até o início da ação fiscal.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das áreas
declaradas como ocupadas por produtos vegetais. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. Torna-se imperioso o acolhimento do ADA do ano de 2014, diante da
existência de ADA no ano de 2009, mesmo sem a devida retificação, tendo em vista que
somente é possível efetivar-se a correção de ADAs transmitidos no Exercício em curso.
As APPs devem, portanto, ser excluídas da base de cálculo do ITR.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos, na
parte em que foram admitidos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade
apontada.
Notificado do acórdão de embargos em 03/06/2019, (fl. 1961), a Contribuinte
apresentou, em 18/06/2019 (fl. 1962), o Recurso Especial de fls. 2064/2083, o qual, pelo
despacho de fls. 1965/1969, no intuito de rediscutir as matérias referidas na peça recursal nos
seguintes termos a) a impugnação do grau de utilização tornou também litigiosas as Áreas
de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva Legal (ARL), Área de Interesse
Ecológico (AIE), matérias essas devolvida ao CARF pelo recurso voluntário; e b) Área de
Preservação Permanente – exclusão da base de cálculo do ITR.
Pelo despacho de fls. 2041/2059 deu-se seguimento ao apelo somente em relação
à matéria descrita no item “a”.
À guisa de paradigma, foram acatados os Acórdão no 2201-003.450 e o no 2201-
003.451. Tendo em vista que as ementas têm idêntico teor, reproduz-se a representativa do
primeiro paradigma:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2008
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. COMPROVAÇÃO
Fl. 2090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das áreas
declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Torna-se imperioso o acolhimento do ADA do ano de 2014, diante da existência de
ADA no ano de 2008, mesmo sem a devida retificação, tendo em vista que somente é
possível efetivar-se a correção de ADAs transmitidos no Exercício em curso.
As APPs devem, portanto, ser excluídas da base de cálculo do ITR.
Razões Recursais
No intuito de ver reformada a decisão ordinária, a Contribuinte aduz o seguinte:
- Os lançamentos acusaram (indiretamente) que a terra seria improdutiva (o grau de
utilização do imóvel foi reduzido a 6,6%, impactando consequentemente, na alíquota) e que o valor da
terra nua estaria subavaliado (base de cálculo).
- A Recorrente apresentou à fiscalização laudo técnico (cercado dos requisitos
legais) identificando a área, a utilização e o valor da terra nua. A controvérsia tem origem na
utilização parcial do aludido laudo.
- Quanto ao valor da terra nua, considerando que o valor lançado tomava por base
o laudo apresentado pela Recorrente, não houve impugnação e o valor correspondente foi
recolhido antes mesmo da apresentação da defesa.
- No que tange ao grau de utilização apurado pela fiscalização, nessa parte a
Recorrente não se conformou e impugnou o lançamento. Dois eram os pontos: primeiro que a
Recorrente é usina de cana-de-açúcar e todas as suas terras são altamente produtivas; segundo
que a fiscalização foi, data maxima venia, incoerente, porque, a teor do laudo, o grau de
utilização da terra era superior a 97%.
- A decisão da DRJ deu razão à Recorrente no que tange à aplicação total do laudo
de avaliação apresentado. No entanto, no momento do cálculo, acabou que não aplicou o aludido
laudo na íntegra e, mesmo dizendo que ele deve ser aplicado, chegou a grau de utilização
diferente do que nele está consignado.
- De fato, a fiscalização deu ênfase à glosa da área de produtos vegetais, alterando
o valor declarado (7.280,0 ha) para 864 ha.
- Considerando que o laudo indica uma área de produtos vegetais de 4.910,3 ha, a
decisão da DRJ alterou esse dado, restabelecendo parcialmente o valor declarado pela Recorrente
na DITR. Então, utilizou como parâmetro o dado do laudo (4.910,3 ha), afastando o que tinha
sido originalmente declarado (7.280,0 ha) e o valor indicado pela fiscalização (0 ha).
- A questão central envolve a apuração do grau de utilização. E esse dado
contempla outros fatores, todos constantes do laudo, e que, aliás, foram igualmente acatados, em
determinados aspectos, tanto pela DRJ quanto pela fiscalização.
Fl. 2091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

- Para determinação do grau de utilização, devem ser excluídas da área total do
imóvel as áreas de preservação permanente, reserva legal, interesse ecológico etc. (art. 10 da Lei
9.393/96).
- O Laudo de Avaliação apresenta como área de mata 3.245,61 ha. Destaque-se
que esta área de Mata corresponde justamente à área de Mata Atlântica; tanto que os mapas que
foram igualmente juntados à Impugnação identificam essa área como tal. Nos autos consta
Laudos Técnicos que atestam que que a área de 3.245,6 ha se trata de cobertura florestal nativa
formada de remanescentes de Mata Atlântica.
- Embora, no que tange à fundamentação (utilização do laudo como meio de
prova), a decisão da DRJ seja irretorquível, fato é que, em relação à sua execução merece reparo
no que tange à “Área Aproveitável”.
- A DRJ partiu da área total do imóvel (8.906,7 ha) constante do laudo e abateu a
área equivalente às “Áreas de Preservação Permanente” (1.149,8 ha) constante da DITR para
concluir que “Área Tributável” totalizaria 7.756,9 ha. Deste valor, diminuiu o correspondente à
“Área ocupada com Benfeitorias Úteis à Atividade Rural” (192,4 ha) para chegar aos 7.564,5 ha
de área aproveitável.
- Acontece que as “Áreas de Preservação Permanente” são de 3.245,6 ha, de
forma que a área aproveitável é 5.468,7 ha.
- O ajuste pretendido pela Recorrente é de relevância ímpar para identificação da
alíquota e, consequentemente, apuração do imposto (já que o ITR é um imposto progressivo). E
o ajuste é relevante porque, sendo o grau de utilização uma proporção entre a área aproveitável e
a área utilizada, o aumento do primeiro dado ou a diminuição do segundo significará menor grau
de utilização e maior alíquota.
- Com esse ajuste (desprezando os demais dados para simplificar) é possível
identificar o seguinte grau de utilização, partindo dos dados do laudo técnico:

Area total:
8.906ha
(-) Área de mata:
3.245ha
Área aproveitável:
5.661ha
Área produtiva:
4.910ha

Grau de utilização:
98%
- Dessa forma, sendo certo que devem prevalecer as informações do Laudo de
Avaliação e do ADA apresentado em 2014, é imperioso o provimento do Recurso para definir
como grau de utilização o percentual de 98%, o que importa em determinar a exclusão da área de
preservação permanente/interesse ecológico de 3.245,6 ha da base de cálculo do ITR.
Fl. 2092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

- Diante de tal cenário, torna-se necessário que esta Câmara Superior,
reconhecendo tal divergência de entendimentos, pacifique a matéria, dizendo o melhor direito a
ser aplicável, sendo este aquele disposto na decisão paradigma.
A Recorrente reitera os fundamentos expostos na impugnação e no recurso
voluntário, especialmente os que convergem com as razões de decidir dos acórdãos paradigmas.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional em 09/04/2021 (fl. 2074) e, em
19/05/2021 (fl. 2086), foram oferecidas as contrarrazões de fls. 2075/2085 em que se argumenta
o que segue:
Conhecimento
- O contribuinte não se desincumbiu, com êxito, do ônus de demonstrar de modo
analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores diversos sobre a mesma matéria
- Observando-se o recurso, nota-se que em relação a todos os pontos objetos de
insurgência, o recorrente limita-se a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que esse dissídio
ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes.
- O recorrente não pretende a uniformização de teses jurídicas, objetivo primordial
do recurso especial interposto com base na configuração da divergência, mas sim o revolvimento
do conjunto fático-probatório.
- Muito embora o despacho tenha entendido que a divergência jurisprudencial foi
demonstrada, verifica-se que na realidade os recorrentes não demonstraram a similitude dos
casos concretos cotejados de forma a provar que, embora pudessem ter entendido no mesmo
sentido, os Colegiados divergiram quanto às teses jurídicas adotadas.
- Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo
contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são
semelhantes. Tal demonstração não ocorreu em relação a nenhuma das matérias objetos de
insurgência.
- As decisões proferidas nos paradigmas indicados pela Recorrente se deram com
base em contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos.
- Muito embora a demonstração de divergência jurisprudencial não exija
identidade de tributos, ela demanda a semelhança das situações fáticas confrontadas. E, no
presente caso, não foi demonstrada a similitude, assim como de fato não há semelhança dos
contextos.
- O recorrente não pode demonstrar o dissídio a partir do seu ponto de vista. Se
assim o fosse, abriria espaço para uma diversidade de recursos, cuja finalidade fugiria de seu
escopo que é a uniformização de teses jurídicas.
Fl. 2093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

- Exemplificativamente, seria possível interpor recurso especial quanto à questão
de prova. O recorrente entendeu como provado. A decisão recorrida concluiu em sentido
contrário. Bastaria indicar acórdãos como paradigmas, envolvendo situações aleatórias, ou até
mesmo relativa à mesma infração, que considerou como provado. Pronto.
- Porém, não é assim. A divergência jurisprudencial somente se mostra
comprovada diante de situações semelhantes. E não é esse o caso.
- Para que o recurso especial seja admitido, não basta que as ideias, teses ou
fundamentos estampados num e noutro julgado sejam inteiramente diversos ou mesmo
contrapostos. É preciso comprovar que os casos concretos nos quais foram aplicados são
semelhantes. Tal demonstração não ocorreu.
- O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas, está baseado
na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos.
- Não há uma efetiva divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e
probatório diverso.
- Dado esse contexto em que o recorrente na verdade pretende um verdadeiro
rejulgamento da causa, com o revolvimento e reanálise de fatos e provas, a demonstração da
divergência jurisprudencial deveria ser hialina, evidente. E não o é.
- Nota-se que a decisão recorrida além de afirmar a ocorrência da preclusão
temporal em razão da ausência de impugnação da matéria no momento oportuno, a inovação da
lide em sede de recurso voluntário, também trouxe outros fundamentos autônomos, não
contestados pelo recorrente, para manter o lançamento.
- Assim, além de todos os argumentos acima expostos, em relação à matéria, vale
ressaltar também a ausência de interesse de agir do recorrente, caso algum fundamento reste não
impugnado e/ou com recurso não admitido e/ou reformado em razão de recurso da Fazenda
Nacional. Isso porque restariam incólumes outros fundamentos suficientes, por si só, para manter
o resultado do julgamento desfavorável à pretensão do recorrente. Desse modo, não haveria
utilidade num recurso que não se revela apto a reverter o resultado do julgamento.
- Ante os argumentos expendidos, em sede preliminar, deve-se negar seguimento
ao recurso especial manejado, diante da ausência de demonstração da divergência
jurisprudencial.
Mérito
- Como se observa, operou-se, no caso, a preclusão administrativa, na forma dos arts.
14, 16 e 17 do Decreto no 70.235/72, pois as matérias relativas às Áreas de Preservação Permanente
(APP), Área de Reserva Legal (ARL), Área de Interesse Ecológico (AIE), não foram objeto de
insurgência específica no momento oportuno (impugnação)
- É a impugnação que delimita a matéria litigiosa. Não é conferido ao interessado o
poder de ampliar a lide, ao seu alvedrio. Assim, não pode o autuado inovar em relação às matérias
que foram objeto de impugnação. Seguindo o mesmo raciocínio, não pode ocorrer inovação em
relação à defesa e/ou recurso já interposto, ainda que a título de aditamento ou complemento.
Fl. 2094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

- Uma vez praticado o ato, consuma-se o poder e/ou faculdade conferida ao
interessado.
- De acordo com o art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá
conter os fundamentos de fato e de direito, ou seja, deverá demonstrar os motivos de desacerto da
decisão recorrida, não se tratando, porém, de um excesso de formalismo, mas sim de uma
preservação dos princípios inerentes à jurisdição, pois conhecer da matéria versada na decisão
prolatada pelo juízo a quo resultaria no Tribunal substituir a parte nas alegações que lhe cabem.
- Nesse norte, caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão
vergastada, o juiz ou tribunal não conhecerá do recurso, ante a ausência de regularidade formal.
- No caso, o sujeito passivo também feriu o princípio da dialeticidade, segundo o
qual os recursos devem ser dialéticos e discursivos, devem expor claramente os fundamentos da
pretensão à reforma. Na verdade, o princípio da dialeticidade consiste no dever do recorrente de
indicar todas as razões de direito e de fato que dão base ao seu recurso, visto ser impossível tanto
à DRJ de origem como ao CARF avaliar os vícios existentes no lançamento e na decisão de
primeiro grau, respectivamente, sem que o interessado apresente todas as suas razões.
- Pretende-se também uma supressão de instâncias mediante a insurgência com
argumentos genéricos. A prosperar a tese do recorrente bastaria a menção na impugnação de que
se pretende a nulidade e/ou cancelamento de todo o lançamento para que se operasse a revisão de
todo o trabalho fiscal.
- Seguindo tal linha de raciocínio, bastaria impugnar o percentual da multa para
que todos os seus elementos componentes, mesmo relativos à obrigação principal e eventual
qualificação, fossem revistos. E assim sucessivamente. Seria mais fácil e prático afirmar que se
está impugnando toda a base de cálculo tributária, pois assim, de acordo com o recorrente, todas
as principais questões discutidas em matéria tributária estariam automaticamente e
implicitamente impugnadas em apenas duas linhas (ou talvez nem isso).
- Como visto, não é dessa forma que opera nosso ordenamento jurídico.
Especificamente no processo administrativo fiscal, há necessidade de alegações específicos
voltados para determinada matéria, uma vez que é essa argumentação que irá delimitar da lide.
- Assim, não se admite “impugnação implícita”, em especial quando não se trata
de consequência próxima ou necessária, totalmente e obrigatoriamente inclusa no assunto
anterior ou dele diretamente decorrente. Não é o caso, obviamente. As matérias que o recorrente
alega que são decorrência da insurgência do grau de utilização possuem dimensão própria que
leva em conta a necessidade de provas e definições próprias que, embora possam guardar uma
relação com o grau de utilização, devem ser analisadas, discutidas, não sendo uma mera
consequência automática.
- Entender de forma diversa equivaleria a possibilitar a reabertura de toda a
discussão administrativa.
- Tal conclusão, data vênia, desafia o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Fl. 2095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

- Se se propugna que o formalismo e o princípio da preclusão não podem ser
levados a extremos, também não se pode conceber que uma suposta adoção do princípio da
verdade material possa aniquilar todos os demais princípios, como os princípios da economia
processual, da razoabilidade e da proporcionalidade, e a observância de todas as formalidades
estabelecidas na lei e que visam justamente assegurar a transparência e segurança de todos e não
apenas da Administração Tributária.
- Assim, a questão vai além da ocorrência da preclusão temporal.
- O Colegiado, em atenção aos princípios do devido processo legal, da verdade
material, da razoável duração do processo e também do convencimento motivado do julgador,
decidiu por rechaçar a pretensão do ora recorrente. Seja pela preclusão na apresentação de
argumentos e também de provas, seja pela inovação da matéria litigiosa, ou ainda pela falta de
força probante, de convencimento do julgador.
- Desse modo, deve ser mantido o acórdão atacado, negando-se provimento ao
recurso especial do contribuinte.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
O que o Sujeito Passivo visa rediscutir é se a impugnação do grau de utilização
tornou também litigiosas as Áreas de Preservação Permanente (APP), Área de Reserva
Legal (ARL), Área de Interesse Ecológico (AIE).
A Fazenda Nacional pugna pelo não conhecimento do apelo recursal alegando, em
apertada síntese, que inexiste a similitude fática necessária ao seu seguimento e que o intuito da
Recorrente seria o rejulgamento da causa, com o revolvimento e reanálise de fatos e provas.
Alega-se ainda que a decisão recorrida além de afirmar a ocorrência da preclusão
temporal em razão da ausência de impugnação da matéria no momento oportuno, também trouxe
outros fundamentos autônomos, não contestados pelo recorrente, para manter o lançamento.
Desse modo, não haveria utilidade num recurso que não se revela apto a reverter o resultado do
julgamento.
Primeiramente, do exame da decisão recorrida, não se vislumbra qualquer
fundamento autônomo que não tenham sido contestados pela Recorrente e que possa retirar a
utilidade do apelo interposto no que se refere à preclusão. Aliás, embora a Fazenda Nacional
Fl. 2096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

traga tal questionamento em suas contrarrazões, não revela qual seria esse fundamento
autônomo, de modo que não há como conferir validade a essa argumentação.
De outra parte, compulsando os acórdãos recorrido e paradigmas, contata-se todos
eles examinaram alegação em recurso voluntário pela aceitação de área passível de exclusão na
apuração do ITR, que não foi glosada no procedimento fiscal e não se encontra mencionada na
impugnação interposta, o que revela existir a similitude fática necessária a seguimento do apelo.
Apesar disso, o Colegiado Recorrido decidiu em sentido diverso da Turma
Paradigmática.
Na decisão desafiada, entendeu-se que a Contribuinte, ao trazer à discussão,
somente por ocasião do recurso voluntário, aspectos relacionados a área de interesse ecológico,
inovou a lide administrativa, introduzindo novo tema, estranho não apenas em relação à
impugnação ou ao lançamento, mas também em relação à DITR apresentada e, em virtude disso,
concluiu pela impossibilidade de excluí-la da área tributável. Entendeu-se ainda que referida área
deveria estar averbada nos registro de imóveis, o que não foi comprovado.
De modo diverso, nos paradigmas foram apreciadas as alegações recursais e
determinadas diligências consideradas necessárias à confirmação de áreas de preservação
permanente que, assim como no julgado atacado, não foram declaradas em DITR ou glosadas
nos lançamentos de ofício, e também não foram mencionadas nas impugnações, mas, a despeito
disso, a Turma Julgadora entendeu por afastar a glosa em relação a referidas áreas.
Resta evidenciada, portanto, a divergência jurisprudencial e, de mais a mais, a
Recorrente demonstrou adequadamente a divergência alegada e, do mesmo modo, atendeu os
demais pressupostos estabelecidos no Regimento Interno de Conselho Administrativo Fiscal, o
que impõe o conhecimento do Recurso Especial.
Mérito
No mérito, o Sujeito Passivo insurge-se contra o fato de a Turma a quo não haver
acatado a área de interesse ecológico, pelo fato de tal área ser estranha ao lançamento, à
impugnação e de não haver sido declarada em sua DITR,
Ao reportar-se aos paradigmas, referentes a imóveis do mesmo grupo, a
Recorrente informa que naqueles casos o pleito recursal foi acolhido, reconhecendo-se que a
matéria referente ao grau de utilização teria sido implicitamente impugnada, bem como
observada a verdade material (impossibilidade de se incluir na base de cálculo do ITR área de
Mata Atlântica por expressa determinação legal).
Por outro lado, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972, em se tratando
da exigência de crédito tributário, a fase litigiosa somente se instaura com a impugnação, por
meio da qual, de conformidade com o art. 16, III do referido decreto, o sujeito passivo poderá
indicar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua irresignação em relação ao
lançamento efetuado, além dos pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Além do
que, o art. 17 da indigitada norma processual é expresso no sentido de que matéria que não tenha
sido expressamente contestada será considerada não impugnada. Vejamos o teor dos dispositivos
legais citados:
Fl. 2097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n.o 9.532, de 1997).
O regramento legal em referência busca coibir a prática de ato processual em
momento indevido, privilegiando, dessa forma, segurança jurídica e a duração razoável do
processo administrativo, voltando-se ainda à preservação da boa-fé processual.
Ademais, se determinada matéria deixou de ser impugnada e o colegiado de piso
não fez qualquer consideração a seu respeito, não cabe à segunda instância administrativa
cancelar a parte do lançamento de ofício a ela relativo com base em fundamentos trazidos de
forma inovadora, somente por ocasião do recurso voluntário, pois, de acordo com o art. 33 do
Decreto no 70.235/1972, o recurso voluntário deve se voltar contra o acórdão de primeira
instância administrativa, não lhe cabendo, por óbvio, extrapolar os limites decisão que intenta
reformar.
Por certo, é até possível que instância reformadora analise temas que tenham sido
tratados indiretamente na impugnação, mas essa possibilidade não justifica a acomodação de
toda e qualquer inovação recursal em matéria que se diz genérica, ao argumento de que a estrita
observância do regramento processual implicaria desobediência a princípios como o da
formalidade moderada ou da verdade material.
No caso concreto, consoante evidenciado na decisão desafiada, o lançamento foi
formalizado em decorrência da glosa de áreas de produtos vegetais. Senão vejamos o que consta
do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 8), na parte relativa à Distribuição da
Área Utilizada pela Atividade Rural (ha):
Distribuição da Área Utilizada pela Atividade Rural (ha)

Declarado
Apurado
12. Área de Produtos Vegetais
7.280,0
0,0
13. Área em Descanso
0,0
0,0
14. Área com Reflorestamento (Essências Exóticas ou Nativas)
0,0
0,0
15. Area de Pastagens
500,0
500,0
16. Area de Exploração Extrativa
0,0
0,0
17. Area de Atividade Granjeira ou Aqüícola
0,0
0,0
18. Area de Frustração de Safra ou Destruição de Pastagem por Calamidade
Pública
0,0
0,0
19. Area utilizada pela Atividade Rural (12 + ... + 18)
7.780.0
500,0
20. Grau de Utilização (19 /11) * 100
100,0
6,6
Fl. 2098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

De outra parte, foram incluídos na DITR apresentada pela Contribuinte (fls.
153/158) área de interesse ecológico de 1.149 ha. Veja-se:

DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL E DA ÁREA UTILIZADA NA ATIVIDADE RURAL E
GRAU DE UTILIZAÇÃO
- DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL RURAL
(hectares)
01. Área Total do Imóvel
9.122,2
02. Área de Preservação Permanente
0,0
03. Área de Reserva Legal
0,0
04. Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
05. Área de Interesse Ecológico
1.149,8
06. Área de Servidão Florestal ou Ambiental
0,0
07. Área Coberta por Florestas Nativas
0,0
08. Área Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder
Público
0,0
09. Área Tributável
7.972,4
10. Área Ocupada d Benfeitorias Üteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
192,4
11. Área Aproveitável
7.780,0

Além disso, a área de interesse ecológico declarada foi integralmente acatada pela
Fiscalização. Confira-se o que consta do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fl. 8),
na parte denominada “Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)”:
Distribuição da Área do Imóvel Rural (ha)

Declarado
Apurado
01. Area Total do Imóvel
9.122,2
8.906,7
02. Área de Preservação Permanente
0,0
0,0
03. Area de Reserva Legal
0,0
0,0
04. Area de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
0,0
0,0
05. Áreas de Interesse Ecológico
1.149,8
1.149,8
06. Area de Servidão Florestal
0,0
0,0
07. Area Coberta por Florestas Nativas
0,0
0,0
08. Area Alagada de Reservatório de Usinas Hidrelétricas Autorizada pelo Poder
Público
0,0
0,0
09. Área Tributável (01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08)
7.972,4
7.756,9
10. Area Ocupada com Benfeitorias Úteis e Necessárias Destinadas à Atividade Rural
192,4
192,4
11. Area Aproveitável (09 - 10)
7.780,0
7.564,5
Fl. 2099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

Em virtude desse quadro fático, por meio de sua peça impugnatória (fls.
989/1008), o Sujeito Passivo insurgiu-se tão-somente contra a multa de ofício aplicada e a área
de produtos vegetais glosada pela fiscalização, como se pode constatar dos trechos a seguir:
No caso concreto, a Impugnante havia declarado - e corroborado com o Laudo de I
Avaliação apresentado a fiscalização - que possuía 7.280 ha de área de produtos
vegetais e 500 ha de área de pastagens. Tais valores somados chegariam a área utilizada
pela atividade rural de 7.780 ha, valor que representa um percentual de I 100% de
utilização da terra. Tal percentual repercute em uma alíquota de 0,45% a incidir sobre o
valor da terra nua tributável.
Como a fiscalização desconsiderou as áreas de produtos vegetais declaradas pela
fiscalização, e em outras palavras afirmou serem improdutivas as terras da propriedade
da Impugnante, utilizou como percentual de utilização da terra 6% (seis por cento), que
repercute numa alíquota de 20% a incidir sobre o valor da terra nua tributável.
[...]
No presente caso, a matéria controversa é basicamente a área de produtos vegetais.
A Impugnante declarou em sua DITR a área total produtiva, no valor de 7.280 ha.
Apesar de ter juntado documentação que comprove o alegado, a fiscalização entendeu
não terem sido comprovados. Daí, efetuou a glosa de parte dos valores declarados pela
Impugnante, alterando os valores declarados riela Impugnante para "0" (zero), e com tal
procedimento acabou por obter a maior alíquota aplicável sobre a área declarada pela
Impugnante.
A questão relativa à área de produtos vegetais é uma matéria eminentemente fática. Se
uma determinada área é utilizada para o plantio de alguma cultura, basta que se vá à
citada área e se verifique a existência ou não do plantio.
[...]
A fiscalização preferiu simplesmente alegar que a Impugnante não comprovou o valor
das áreas de produtos vegetais (porque a Impugnante não elaborou os documentos nos
moldes solicitados pela fiscalização), com isso, afirma que as áreas declaradas não
foram devidamente utilizadas, obtendo por fim uma alíquota completamente
improcedente de 20%, o maior valor de alíquota aplicável à área declarada. Valor
somente aplicado a áreas improdutivas, o que não é o caso do presente processo.
Quanto à questão referente ao valor da terra nua, a Impugnante nada tem a opor tendo
em vista que o valor da terra nua admitido pela fiscalização é o mesmo valor constante
no Laudo Técnico de Avaliação elaborado por empresa especializada. Nesse momento,
a Impugnante junta ao presente processo o DARF de pagamento da parte relativa a
diferença no valor da terra nua entre a DITR e o Auto de Infração (doc. 3).
Contudo o lançamento merece ser reformado no que se refere à glosa da área de
produtos vegetais declaradas na DITR, como será devidamente demonstrado adiante.
[...]
Ante o exposto, a Impugnante requer a seja declarada a improcedência do lançamento
fiscal pelas razões já referidas, sobretudo porque o Fisco efetua lançamento de ofício
baseado na premissa de que os Engenhos que compõem a área autuada eram
improdutivos, desconsiderando os valores de área de produtos vegetais declarados
pela Impugnante e aumentando a alíquota aplicada, quando todos os fatos e provas
carreadas aos autos demonstram que as áreas declaradas pela Impugnante são
produtivas, e que a alíquota declarada pela Impugnante na DITR está correta.
Fl. 2100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

Ressalta-se que não há na impugnação uma linha sequer a respeito de área de
interesse ecológico.
Nesse passo, a decisão de primeira instância administrativa (fls. 1689/1701)
examinou exclusivamente a matéria controvertida, como se pode constatar da ementa do registro
de citada decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
Tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos, cabe ser restabelecida
parcialmente a área de produtos vegetais originariamente declarada.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
[...]
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, votar no
sentido de considerar procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte,
contestando o lançamento consubstanciado na Notificação no 04101/00013/2013 de fls.
04/09, para acatar uma área de produtos vegetais de 4.910,3 ha demonstrada no Laudo
de Avaliação, às fls. 76/152, e corroborada com as demais provas acostadas, com
redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$5.287.003,91 para
R$710.720,89, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Não obstante a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ter acatado
boa parte das razões aventadas na impugnação, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1711/1719) visando discutir questões novas, isto é, área interesse ecológico. Confira-se:
De fato, o ponto de partida para apuração do grau de utilização é a área do imóvel. E
essa área, que tinha sido declarada como sendo 9.122,2 ha, nío coincide com a que
consta do laudo: 8.906,7ha. Em razão disso, tanto a fiscalização quanto a decisão de
primeiro grau desprezaram o valor declarado pela Recorrente e utilizaram o dado que
consta do laudo. Veja trecho da decisão recorrida;
[...]
Acontece que, ainda para determinação do grau de utilização, devem ser excluídas da
área total do imóvel as áreas de preservação permanente, reserva legal, interesse
ecológico etc. (art. 10 da Lei 9.393/96).
[...]
Note-se a DRJ partiu da área total do imóvel (8.906,7 ha) constante do laudo e abateu a
área equivalente às "Áreas de Interesse Ecológico"'(1.149,8 ha) constante da DITR para
concluir que "Área Tributável" totalizaria 7.756,9 ha. Deste valor, diminuiu o
correspondente à "Área ocupada com Benfeitorias Úteis à Atividade Rural' (192,4 ha)
para chegar aos 7.564,5 ha de área aproveitável.
Acontece que as "Areas de Interesse Ecológico" são de 3.243,6 ha, de forma que a área
aproveitável é 5.468,7 ha.
[...]
Fl. 2101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.304 - CSRF/2a Turma
Processo no 10480.725340/2013-78

Diante do exposto REQUER que seja provido este Recurso voluntário, para manter a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos no que se refere à área de produção
vegetal, e reformar a decisão e o lançamento no tocante è aplicação dos valores
constantes do Laudo de Avaliação referentes à área de interesse ecológico, tendo em
vista as razões acima.
[...]
Ocorre que, como visto acima, as normas que regem o processo administrativo
fiscal são expressas no sentido de que o momento adequado para se insurgir contra o lançamento
é por ocasião de sua impugnação. Contudo, como já demonstrado, a matéria objeto do recurso
voluntário aqui evidenciadas não foram aventadas na peça impugnatória da Recorrente, ainda
que indiretamente.
Ademais, sequer tal matéria foi objeto da autuação. Consoante se verificou
alhures, o lançamento foi efetuado em decorrência da glosa de áreas de produtos vegetais. Até
porque a área de interesse ecológico informadas na DITR pelo próprio contribuinte foi
integralmente acatada pela Fiscalização,
Constata-se, portanto, que a inovação recursal empreendida pela Recorrente não
se restringe à apresentação de argumentos não suscitados na impugnação, o que se pretende é a
discussão de matéria que nem ao menos consta do lançamento constituído pelo Fisco.
Decerto, o acolhimento das razões avençadas no Recurso Especial, a pretexto de
que o questionamento do “grau de utilização” da propriedade rural, relativamente a área de
produtos vegetais, trazido na impugnação, possibilitaria à segunda instância administrativa
decidir sobre aspectos relacionados a área de interesse ecológico, aventada originariamente no
recurso voluntário, significaria fazer letra morta das disposições legais do processo
administrativo fiscal afetas à preclusão.
Em vista disso, não vejo como acolher as razões recursais.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 2102
DF CARF MF
Documento nato-digital